Tribunal: TJDFT
Processo: 0000766-63.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ART. 180, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. APREENSÃO DO BEM NA POSSE DA RÉ. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. BIS IN IDEM. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos.
2. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime na posse do agente gera para este o ônus de demonstrar que não sabia desta origem do bem (art. 156 do CPP).
3. A condenação da apelante como incursa nas sanções descritas no art. 180, caput, do CP (receptação) deve ser mantida, não merecendo prosperar o pleito absolutório por atipicidade da conduta ou por insuficiência de provas para a condenação, tendo em vista que, segundo o acervo probatório, a ré tinha ciência da origem ilícita do bem.
4. Segundo o enunciado da Súmula no 444 do STJ, “é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
5. In casu, o recebimento da denúncia por suposta prática de novo crime ocasionou a revogação do benefício da suspensão condicional do processo concedido à apelante e a retomada da marcha processual, nos termos do art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/95. De tal modo, a acusada não pode ser penalizada novamente, com a valoração negativa da conduta social, pelo mesmo fundamento anteriormente utilizado para a revogação do benefício da suspensão condicional do processo, sob pena de incorrer em bis in idem.
6. Nos termos do art. 44, § 2o, do CP, na condenação igual ou inferior a 01 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos.
7. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para, mantida a condenação da ré nas sanções descritas art. 180, caput, do CP (receptação), afastar a valoração negativa da conduta social, reduzindo a reprimenda para 01 (um) ano de reclusão, no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, devendo a pena privativa de liberdade ser substituída por 01 (uma) pena restritiva de direitos, a ser definida pelo Juízo da Execução.